Tribunal: TJDFT
Processo: 0714730-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção fixado pelo juiz com objetivo de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas em importante instrumento para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
2. Antes do bloqueio via SISBAJUD, o agravante foi intimado a fornecer o nome das clínicas ou profissionais da rede credenciada aptas para realizar o tratamento, mas não cumpriu a decisão.
3. A decisão que analisou o pedido de antecipação da tutela de urgência foi clara no sentido de que o tratamento deve ser realizado conforme a orientação médica. O atraso da empresa em demonstrar o cumprimento de decisão judicial confirma a necessidade de o Poder Judiciário impor medidas que visem a satisfação do direito de saúde do agravado.
4. Recurso conhecido e desprovido.